Tribunal: TJES
Processo: 5005130-14.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005130-14.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005130-14.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido formulado por Maria da Conceição Ferreira, a fim de declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à suspensão definitiva dos descontos, à restituição dos valores depositados judicialmente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimos consignados impugnados pela autora sob alegação de falsidade das assinaturas; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que impõe ao banco o ônus de demonstrar a validade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência firmada no Tema 1061 do STJ.

O banco não se desincumbe do ônus probatório, pois, mesmo intimado para manifestação sobre a produção de provas, limita-se a requerer o depoimento pessoal da autora e não requer prova pericial grafotécnica, essencial diante da impugnação da assinatura.

A ausência de comprovação da autenticidade dos contratos autoriza a declaração de nulidade dos empréstimos consignados e a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, conforme precedentes e interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, tendo em vista o abalo causado e a relevância alimentar da verba atingida.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostra-se desproporcional diante dos parâmetros usualmente fixados pelo Tribunal em casos semelhantes, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, de modo a preservar o caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade, sendo insuficiente a simples juntada de documentos.

A ausência de produção de prova grafotécnica, quando necessária para a demonstração da validade do contrato, autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A existência de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5001389-31.2022.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 28.08.2023; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005131-14.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida por
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
, a fim de: (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados nº 01001264736 e nº 010012451395; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; (iii) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iv) determinar a suspensão definitiva dos descontos; (v) autorizar a restituição ao banco dos valores depositados judicialmente; e (vi) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id 14035711), o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade dos contratos impugnados, com fundamento na alegada efetiva transferência dos valores à conta bancária de titularidade da autora; (ii) a validade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, supostamente compatíveis com os documentos pessoais da demandante; (iii) a inexistência de fraude ou falha na prestação dos serviços bancários, a afastar qualquer pretensão de repetição do indébito ou de indenização por danos morais; (iv) ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, entendo pelo improvimento do apelo, e explico minhas razões.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário (id. 14035293).

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id. 14035313.

Em réplica (id. 14035324), a autora voltou a impugnar a assinatura do contrato apresentado pelo banco ora apelante.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 14035331).

Em cumprimento a determinação (14035333), o banco limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte, o que foi deferido.

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões que impeça o reconhecimento da nulidade do contrato declarada pelo juízo
a quo,
notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário.

No entanto, a despeito da existência de dano moral

decorrente dos descontos indevidos originada de contratação inexistente, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Embora se reconheça que a autora foi alvo de descontos em seu benefício previdenciário, o que por si só configura constrangimento relevante, não se trata aqui de situação extrema ou de consequências particularmente graves que justifiquem a majoração do valor indenizatório para o patamar fixado na origem.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado e desconto indevido em proventos de natureza alimentar. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 . Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls . 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2 . Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3 . Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. O magistrado a quo entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo . Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento. 5. O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9 . Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.